Tribunal: TJBA
Processo: 8104240-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104240-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em que a parte autora alega desconhecimento de contratação com associação que realizava descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela parte autora que impugnou a autenticidade de sua assinatura em documento apresentado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova idôneo. 4 - Embora o precedente refira-se especificamente a contratos bancários, sua ratio decidendi aplica-se por analogia, no caso, que discute a autenticidade de assinatura em documento apresentado pela associação. 5 - Configura cerceio de defesa o julgamento antecipado quando há necessidade de produção de prova técnica para esclarecer questão controversa, especialmente quando constatadas diferenças visuais entre assinaturas. 6 - A sentença recorrida fundamentou-se em documento (gravação telefônica) inexistente nos autos, comprometendo sua validade.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica e adequada instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/06/2023, DJe 07/06/2023; TJSP - Apelação Cível: 10001930520248260439, 2ª Câmara de Direito Privado, publicação: 24/09/2024.

Vistos,
examinados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8104240-46.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante GEORGINA SANTOS DA SILVA e como Apelada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - AAPEN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça